Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007967-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
NELSON SCHWINGEL
AGRAVADO(S):
ITAÚ UNIBANCO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NELSON SCHWINGEL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Medida Liminar n. 1008085-95.2021.8.11.0015, proposta em desfavor do BANCO ITAÚ, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado para o fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo no benefício previdenciário do autor, ora agravante.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 86581480, o agravante narra que propôs na origem ação de indenização por danos materiais e morais em razão da contratação fraudulenta de contrato de prestação de serviços bancários.
Diz que é aposentado pelo INSS, e que mantém junto ao Banco Agibank, sua conta em que recebe o benefício previdenciário.
Alega que o agravado vem efetuando descontos em seu benefício, no valor mensal de R$13,10 (treze reais e dez centavos), formalizados em 72 (setenta e duas) parcelas, referente ao contrato n. 593607036, malgrado não tenha contratado qualquer serviço com a instituição bancária.
Esclarece que solicitou cópia do suposto contrato que não foi fornecido.
Sustenta que estão comprovados os requisitos da tutela provisória de urgência, e que é dispensável o manejo de reclamação extrajudicial ou o uso dos SAC’s, como requisito para recebimento da ação judicial.
Pede, assim, a concessão da tutela de urgência recursal.
Dispensado o recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id 86581481).
É o relatório. Decido.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, os documentos que acompanham o presente instrumento, apenas corroboram que sobre o benefício previdenciário do agravante são feitos lançamentos de variadas parcelas de empréstimos efetuados com instituições financeiras distintas, que, em tese, foram por ele contratados.
Não há como aquilatar primo icutu oculi que tais empréstimos, notadamente o questionado pelo agravante referente ao contrato n. 593607036, se deu de forma fraudulenta, sem o consentimento do pensionista, carecendo de provas robustas neste sentido, ao menos neste momento inicial do processo.
Como bem pontuou o togado a quo, “não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam cobranças indevidas) [...])”.
De mais a mais, o indeferimento da medida não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, na eventualidade de ser constatada a cobrança indevida, os valores descontados serão ressarcidos acrescidos dos consectários devidos.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora